Tribunal: TJES
Processo: 5021581-80.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021581-80.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONALY WESLENY DE FATIMA DA SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5021581-80.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juizo de Vitória
-
1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
SONALY WESLENY DE FATIMA DA SILVA RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, BEM COMO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. RAZÕES PAUTADAS EM VÍCIO DE INTIMAÇÃO DO ENTE FAZENDÁRIO NO ÂMBITO RECURSAL. RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
Aduz o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio de recurso inominado, que não foi intimado do teor do Acórdão, cujo voto foi proferido na 12ª SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO de 2022, que ocorreu entre os dias
07/12/2022 e 12/12/2022.

(2)
. Conforme pauta de intimação publicada no E-DIÁRIO EDIÇÃO 6739 EM 29/11/2022, as partes foram advertidas que o prazo de recursos dos julgamentos proferidos na 12ª Sessão Virtual da 2ª Turma Recursal
fluiria da data de
23/01/2023
, inclusive. Do mesmo modo ocorreu com a pauta de intimação da 5ª SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO de 2023, na qual foram julgados os embargos de declaração opostos pela parte autora.

(3).
Ato contínuo, decorrido o prazo legal sem manifestação após julgamento dos aclaratórios, foi certificado o trânsito em julgado, na data de 04/07/2023, e remetidos os autos ao Juízo de origem.

(4)
. Assim, argumenta a parte que houve prejuízo ao não ser intimada pessoalmente acerca do acórdão proferido nos autos.

(5)
. No entanto, olvidou o recorrente o conteúdo do §8º do artigo 272, do CPC, que expressamente impõe que o vício de intimação seja arguido junto ao ato que lhe fora determinado praticar na decisão cuja intimação mostrou-se irregular. Dispõe o texto legal: “
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. [...] § 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em
capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
.”. Em comentário ao dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que: “
Nos termos do §8º do artigo 272 do Novo CPC,
cabe à parte arguir a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe cabia praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
.
A regra tem como objetivo a duração razoável do processo, evitando que a prática do ato seja precedida de um pedido e decisão a respeito do vício da intimação
.
” (Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed JusPodvm, 2016. pág. 431). (grifado).

(6)
. Destaca-se que o STJ, à luz de tal previsão da Lei Processual Civil, recentemente, asseverou o
“Descabimento do pedido de devolução do prazo para apelar, uma vez que, nos termos do art. 272, § 8°, do CPC/2015, "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar
[...]". (REsp n. 1.833.871/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023.). Nesse mesmo sentido, a Corte Superior de Justiça já deixou claro que “
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015: 'A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
'.
Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo
" (REsp n. 1.810.925/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019).” (AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.). E mais, “
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015, a parte deve alegar a nulidade da intimação em preliminar da própria peça que pretendia apresentar. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 1.644.197/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021).

(7).
Esse é o entendimento do E. TJES: “
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO RECURSO APELAÇÃO. ARTIGO 272, §§8º E 9º DO CPC. ALEGAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES DO ATO DE INTIMAÇÃO DEVE OCORRER DE FORMA CONJUNTA COM A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OBJETO DA INTIMAÇÃO VICIADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Houve irregularidade quando da intimação perpetrada pela Secretaria da Unidade Judiciária de 1º grau relativamente a decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos em face da sentença, haja vista que muito embora o patrono da ora Apelante tenha formulado requerimento expresso no sentido de que as intimações fossem realizadas em seu nome e no nome do outro patrono, as intimações foram efetivadas apenas em nome de um deles. 2.
Entretanto, segundo restou demonstrado, quando tomaram ciência acerca de tal situação, os patronos do ora Apelante, não atenderam ao comando inserido no artigo 272, §§8º e 9º do Código de Processo Civil, haja vista que optaram por atravessar petição requerendo o “chamamento do feito à ordem” quando deveriam ter arguido o vício na intimação em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabia praticar, o que levaria a tempestividade do Apelo se o vício fosse reconhecido
. 3. Da exegese do artigo 272, §§8º e 9º do Código de Processo Civil, conclui-se que incumbe às partes o dever de alegar as eventuais nulidades relacionadas ao ato de intimação, conjuntamente com a prática do ato processual objeto da intimação viciada, de modo que,
apenas se não for possível a sua prática imediata, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, admite-se a restituição do prazo recursal.
4. Vale consignar que descabe acolher a tese apresentada pelo Agravante, de que não teria condições de acessar os autos, na medida que da análise do andamento junto ao sistema ejud conclui-se facilmente que o processo estava, ora tramitando na Secretaria, ora concluso em gabinete, não havendo qualquer situação que impossibilitasse o acesso por parte do patrono, tanto é assim que a parte peticionou nos autos pugnando pelo chamamento do feito à ordem. 5.
Nesse contexto, convém destacar que o, legislador, ao estabelecer no Código de Processo Civil tal regramento acerca da obrigatoriedade de alegação de nulidade em sede de preliminar, objetiva prestigiar a celeridade processual, determinando a imediata realização do ato obstado, não mais se admitindo a devolução do prazo a contar da intimação da decisão que reconheceu a nulidade da intimação, conforme outrora concedido pela jurisprudência quando ainda vigente o Códex de 1973. 6. Assim, entendo que na hipótese ocorreu a preclusão da possibilidade de prática do ato (apelação) pretendido, o que leva ao acolhimento da preliminar de intempestividade do presente recurso.
7. Agravo interno conhecido, mas não provido
.” (APELAÇÃO CÍVEL Número: 0005110-91.2013.8.08.0012. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data: 25/Jun/2023) (grifado). “
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÁTICA DOS ATOS PREVISTOS NO ATO INTIMATÓRIO ANULADO QUANDO DA ARGUIÇÃO DA NULIDADE. PRECLUSÃO. PREPARO. COMPLEMENTAÇÃO NÃO REALIZADA. DESERÇÃO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS. INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015, A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. II - Desatendido o disposto no §8º, do artigo 272, do CPC, enquanto não praticados os atos determinados e não cabendo a devolução de prazo, revela-se caracterizada a preclusão, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
III - Não dando a parte cumprimento à complementação do preparo ordenada, impõe o §2º, do artigo 1.007, do CPC, o reconhecimento da deserção do recurso. IV - Não trazendo a Embargante o memorial de cálculo a embasar seus argumentos, o que lhe era inescusável a teor dos inciso I e II, do §4º, do artigo 917, do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos. V - Agravo interno conhecido e improvido.
” (APELAÇÃO CÍVEL 0006923-10.2019.8.08.0024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 27/Nov/2023) (grifado).

(8).
Na hipótese concreta, é imperioso observar que resta desatendido o disposto no §8º, do artigo 272, do CPC, vez que o Estado não arguiu a nulidade da intimação em capítulo preliminar no ato que lhe cabia praticar perante à Turma Recursal, mas tão somente em seu embargos à execução, de modo que não cabe a devolução de prazo pretendida, restando
caracterizada a preclusão
, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do E. TJES, pelo que
indefere-se o pedido de devolução de prazo recursal.

(9).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(10).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)